Tribunal: STF
Processo: HC 71852
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não cabe, no âmbito do habeas corpus,
rediscutir fatos e provas, ou revalorizar as provas consideradas no
juízo condenatório. 3. Certo é que o acórdão impugnado não se baseou,
tão-só,
em provas colhidas na fase policial, mas teve em conta, também, aquelas
colhidas na instrução. 4. Materialidade e autoria do crime provadas. 5.
De qualquer sorte, resta à paciente a revisão criminal como meio
adequado à nova apreciação da matéria fática e probatória. 6. Vícios do
inquérito policial não têm a conseqüência de contaminar a ação penal,
que se desenrolou com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
7. Habeas corpus indeferido.